Tribunal: TJMT
Processo: 0023014-19.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023014-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL (ART. 321 DO CPC) - QUESTÃO NÃO OBSERVADA - “ERROR IN PROCEDENDO” - SENTENÇA DESCONTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

“
O julgamento levado a efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil”
.

(N.U 0001225-53.2016.8.11.0021, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDEPOJUC-MT contra sentença do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 23014-19.2014.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC (id. 17798966 e 17799954/17799956).

Em suas razões, o apelante alega, em suma, cerceamento de defesa, dada a ausência de oportunidade para impugnar a contestação e produzir prova; falta de saneamento do processo e ausência de fundamentação. Ainda invectiva o julgamento antecipado da lide e o fundamento da legal da sentença (art. 487, I do CPC), ponderando, em suma, que caberia a regra dos artigos 321 e 485, I do CPC, termos em que, diante das suscitadas nulidades, requer a procedência do recurso para cassar a sentença ou, alternativamente, que seja alterada a fundamentação, com fulcro no art. 485, I, do CPC. Juntou documentos (id. 17799954/17799987).

Em contrarrazões, após assinalar que o suposto direito não tem condição de prosperar em razão da compensação das horas trabalhadas, o apelado aduz que o apelante não comprovou que os seus representados trabalham em condições extenuantes e abusivas (art. 373, I do CPC), pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 17800969).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Leonir Colombo, verificando inexistir razões a justificar a intervenção do Ministério Público, devolveu os autos para prosseguimento (Id. 7383536).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante propugna a nulidade da sentença, em prol do que enumera situações indicativas de nulidade que vão da ausência de oportunidade para impugnar a contestação e produzir provas e ausência de fundamentação, passando pela impropriedade do julgamento antecipado da lide, até equívoco no fundamento legal para extinção do feito com resolução do mérito.

Descendo aos fatos, verifica-se da causa de pedir na ação ordinária distribuída no distante 21/05/2014, que o sindicato apelante busca a regulamentação do sobreaviso dos substituídos à assertiva de que
- verbis: “soube através de reclamação de diversos filiados que em inúmeras delegacias de polícia do interior do Estado está sendo utilizada a prática do SOBREAVISO de forma totalmente desproporcional e sem a devida remuneração. Tal fato foi reportado ao Delegado Geral de Polícia e após reuniões não foi dado solução ao problema” sic

A petição inicial, todavia, não foi instruída com qualquer documento relativo ao quanto asseverado, sequer uma reclamação manuscrita ou anotação das reuniões que se diz realizadas com o Delegado Geral de Polícia, nem mesmo dos invectivados sobreavisos, isso sem qualquer explicativo de eventual impediente.

Constou o tradicional requerimento pela produção de provas.

Ao primeiro exame dos autos, sobreveio o declínio de competência, ao final infirmado no julgamento da Apelação Cível nº 137979/2014 (id. 17798961).

Em 28/09/2017, na decisão que efetivamente encetou a marcha processual, encambulhando atos e decisões, o que é trivial, o juízo indeferiu o pedido de tutela provisória, determinou a citação do réu para, querendo, apresentar defesa, e, com ela, vistas ao autor para impugnação (id. 17798963).

A contestação foi apresentada em 29/06/2018 (id. 17798965).

Nesse intermédio, em conformidade com a impressionante narrativa, nas razões, consta da certidão em expedida em 27/07/2018, que
-
verbis: “o procurador da parte autora esteve nesta secretaria para retirar o processo em carga,
mas foi impedido em razão dos autos não terem sido localizados
”
(id. 17798968).

Já aos 27/09/2018, embora não cumprida a decisão que determinou a abertura de vista ao autor para impugnar a contestação, o juízo proferiu a sentença objeto de recurso, da qual é pertinente a transcrição dos seguintes excertos -
verbis:

“
A questão debatida é unicamente de direito
e, por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já
comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC,
não havendo a necessidade de dilação probatória
.

Ademais,
o Estado contestou a ação em menos de 05 parágrafos, não juntou nenhum documento, daí porque
não há nada para se impugnar
”.

(...)

Ocorre que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabe
, de comprovar ao menos a existência de indícios de que os substituídos estão cumprindo sobreaviso
.

(...)

Assim sendo,
impõe-se, pois, a total improcedência dois pedidos
”

.

Desbordando dos inusitados motivos que impossibilitaram o acesso aos autos para impugnação à contestação, tem-se que esta (impugnação) é de rigor para as matérias do art. 337 do CPC, ou vista de documentos, o que não é o caso dos autos.

O
julgamento antecipado do pedido só é possível quando não houver necessidade de produção de
outras provas
(art. 355, I do CPC), no caso, porém, no mesmo contexto em que pontuou desnecessária a dilação probatória, o juízo proclamou a improcedência do pedido por falta de provas, da qual o autor não se desincumbiu, especificando que o mesmo deveria -
verbis: “
comprovar ao menos a existência de indícios de que os substituídos estão cumprindo sobreaviso”

Assim, em parte com a tese do pedido alternativo, no sentido de que não havia, como de fato não há, elementos para resolução do mérito no julgamento da ação, e por isso o fundamento legal do dispositivo sentencial deveria ser o art. 485, I, do CPC, e não como constou (art. 487, I), releva esclarecer o momento ou circunstâncias em que o apelante teria sonegado o ônus probatório, apontado na sentença.

Nessa direção, atinge-se que o sentenciante erigiu a demonstração de indícios do cumprimento de sobreaviso pelos substituídos, como documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC).

Efeito disso, não é preciso ir adiante para reconhecer que há nos autos

nulidade por “
error in procedendo”, a ser reconhecida, nos termos dos artigos 10 e 321 do CPC, visto que não foi observada na origem, mais especificamente na decisão inaugural, a intimação do autor para complementar a
documentação tida indispensável.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES anota o seguinte -
verbis:

“Em razão do caráter instrumentalista que norteia o processo civil moderno, a emenda - ou complementação - da petição inicial, prevista no art. 321 do Novo CPC, ganha cada vez mais espaço e importância. Defende-se que, sempre que for possível, a escolha entre a emenda da petição inicial e seu indeferimento, deve o juiz optar pelo primeiro caminho, reservando-se o indeferimento da petição inicial a situações de fato absolutamente impossíveis de serem saneadas ou corrigidas.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento de que a emenda da petição inicial é um direito do autor, não podendo o juiz indeferir a petição inicial antes de oportunizar ao autor o seu saneamento, sempre que isso se mostrar possível no caso concreto (...)”
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed, 2018, JusPodivm, p. 557).

Não diverge este E. Tribunal de Justiça -
verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES - VALIDADE DA INTIMAÇÃO EFETIVADA EM NOME DE UM DOS CAUSÍDICOS - ALEGAÇÃO REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS A FIM DE OPORTUNIZAR A JUNTADA DE DOCUMENTO E PROCURAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de substabelecimento com reserva de poderes e ausente pedido expresso para que as intimações fossem feitas, exclusivamente, em nome de um dos advogados, reputa-se válida a intimação de apenas um dos causídicos constituídos.

O julgamento levado à efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil
.

(N.U 0001225-53.2016.8.11.0021, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017)”.

Caracterizado, portanto, o desalinho ao princípio do devido processo legal e do direito à ampla defesa e ao contraditório, e com embargo da juntada de documentos nesta sede recursal, o feito deve volver à fase inaugural.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o autor/apelante seja intimado para emendar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º.VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Pedi vista dos autos, e não tenho dúvidas em acompanhar o voto da eminente relatora no sentido de DAR provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020